Tribunal: TJES
Processo: 5041632-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041632-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041632-44.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GERALDO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
Geraldo do Nascimento
contra a sentença que julgou improcedente o pedido para retroagir os efeitos financeiros de sua progressão funcional por merecimento à data do protocolo administrativo 3768835/2020, sob o fundamento de que o referido pedido foi arquivado por ausência de documentação necessária sem que o servidor tenha sido comunicado.

Após análise dos autos e das normas pertinentes, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A legislação aplicável, especialmente o Decreto Municipal 14.682/2010 e a Lei Municipal 6.754/2006, estabelece que a progressão funcional por merecimento não é automática e depende do cumprimento de requisitos específicos, incluindo a apresentação completa da documentação exigida no momento do protocolo administrativo.

É incontroverso nos autos que o processo 3768835/2020, protocolado em 29.10.2020, foi arquivado por ausência de documentação essencial, fato confessado pelo próprio recorrente, que admitiu em sua inicial que “
o documento de cadastro, de fato, não chegou a ser carregado junto aos demais no ato do protocolo
”.

Entendo que
caberia ao servidor recorrente, logo após o protocolo, certificar-se de que seu pedido estava devidamente instruído, com todos os documentos exigidos pelas normas que regulamentam a matéria
.

No caso, o erro no cadastramento e na apresentação da documentação compete ao recorrente, não havendo como imputar ao Município qualquer responsabilidade pelo arquivamento do pedido.

A abertura de um novo processo administrativo em 2021 (Processo 6710437/2021), este devidamente instruído, culminou na concessão da progressão funcional, mas, conforme já bem fundamentado na decisão recorrida, não há qualquer previsão legal que ampare a retroação dos efeitos financeiros a um protocolo anterior que não atendeu às normas de regência. O
princípio da legalidade
, que rege a Administração Pública, impede que se concedam efeitos retroativos em desconformidade com os requisitos previstos na norma aplicável, impedimento esse que consta de forma expressa no art. 25 do Decreto 14.682/2010.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)